Tribunal: TJMT
Processo: 0001131-09.2015.8.11.0032
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001131-09.2015.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABRICIO LIMA XAVIER - CPF: 060.120.321-61 (APELADO), JULIANE BUSSOLARO - CPF: 728.829.801-91 (ADVOGADO), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), GILSON NEI XAVIER - CPF: 001.454.201-32 (APELADO), JERUSA DO AMARAL DE MOURA XAVIER - CPF: 304.115.718-77 (APELADO), FUNDACAO EDUCACIONAL JULIO STRUBLING MULLER - CNPJ: 14.931.778/0004-71 (APELANTE), GILSON NEI XAVIER - CPF: 001.454.201-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JERUSA DO AMARAL DE MOURA XAVIER - CPF: 304.115.718-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO EM AMBIENTE ESCOLAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais

em razão de agressão sofrida por aluno em ambiente escolar.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição de ensino responde civilmente por agressão entre alunos ocorrida durante o horário escolar; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais é proporcional aos danos sofridos.

III. Razões de decidir

A relação entre aluno e escola tem natureza consumerista, o que atrai a incidência do CDC, sendo a responsabilidade da instituição objetiva. É dever da escola garantir a segurança dos alunos durante o período letivo, o que impõe a obrigação de vigilância e de prestação de socorro. Ficou demonstrado que houve omissão da escola quanto à supervisão dos alunos e à prestação de assistência médica imediata, o que caracteriza falha na prestação do serviço. O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional, considerando a extensão do dano e a natureza da omissão. A condição de entidade filantrópica não afasta a responsabilidade civil nem justifica redução da indenização.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A instituição de ensino responde objetivamente pelos danos causados a aluno nas dependências escolares, durante o período letivo, por fato de terceiro, quando demonstrada omissão no dever de vigilância e ausência de socorro imediato. 2. O valor fixado a título de danos morais é legítimo quando proporcional à gravidade da omissão e ao sofrimento causado à vítima.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por
Fundação Educacional Júlio Strubling Muller,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos da
ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos
, ajuizada por
Fabrício Lima Xavier
, representado por seu genitor, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos
formulados na petição inicial, para condenar a ré, ao pagamento de
R$ 15.000,00

(quinze mil reais)
a título de
indenização por danos morais, e
ao ressarcimento de
R$ 250,00

(duzentos e cinquenta reais)
, a título de
dano material, e
distribuiu
pro rata
as custas e honorários sucumbenciais entre as partes, arbitrando-os em 10% sobre o valor da condenação, com
suspensão da exigibilidade
.

S
ustenta a apelante, em síntese, a
inexistência de responsabilidade civil
, por ausência de demonstração de culpa ou nexo de causalidade direto entre a conduta da escola e o evento danoso, tratando-se de fato imprevisível entre alunos.

Discorre sobre a
inaplicabilidade da responsabilidade objetiva
do art. 14 do CDC ao caso concreto, por se tratar de fato de terceiro, sendo exigível a demonstração de dolo ou culpa. Diz que
a prestação de socorro
, ainda que mínima, teria sido suficiente, afastando a tese de omissão.

Subsidiariamente
, requer a
redução do
quantum
indenizatório por danos morais
, diante da alegada hipossuficiência econômica da instituição, que atua com finalidade social e depende de recursos públicos.

Por sua vez, o recorrido apresentou contrarrazões no ID n. 281551391, nas quais pugna pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos proposta por F.L.X, representado pelo genitor, em face da
Fundação Educacional Júlio Strubling Muller
, mantenedora da
Escola Professor Adiles Ramos Tocantins
, em razão de agressões físicas sofridas pelo menor no ambiente escolar durante o recreio, que culminaram em
traumatismo facial
,
deformidade estética

e
sofrimento psíquico
, sem a prestação de socorro imediato e comunicação aos responsáveis.

Postulou-se indenização por danos materiais, morais e estéticos, além de custeio de tratamento futuro e honorários contratuais.

Decorrida regularmente a marcha processual, ultimada a instrução processual com produção de prova oral, o juiz
a quo
preferiu sentença, julgando
parcialmente procedentes
os pedidos, e condenou a ré ao pagamento de danos morais e ao ressarcimento dos danos materiais, e, ao final, redistribuiu o ônus de sucumbência entre as partes.

Não concordando com o édito judicial, recorre a ré, ora apelante. Sustenta a
inexistência de responsabilidade civil
, por ausência de demonstração de culpa ou nexo de causalidade direto entre a conduta da escola e o evento danoso, tratando-se de fato imprevisível ocorrido entre alunos.

A matéria devolvida a esta instância cinge-se à análise da responsabilidade civil da instituição de ensino em razão de agressão física sofrida por aluno em suas dependências, no período letivo, com pleito de exclusão ou, subsidiariamente, de minoração da condenação por danos morais fixada pelo juízo
a quo.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre o aluno e a instituição de ensino, ainda que mantida por entidade sem fins lucrativos, é inequivocamente de consumo, o que atrai a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o disposto em seu artigo 14, que estabelece:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)."

Em se tratando de prestação de serviço educacional, compreende-se, por sua própria natureza, que a instituição de ensino assume a guarda, vigilância e segurança dos alunos durante o período escolar, o que lhe impõe um dever objetivo de proteção. Tal compreensão vem sendo reiteradamente acolhida pela jurisprudência pátria, firmando o entendimento de que
a responsabilidade das escolas é objetiva
pelos danos ocorridos em suas dependências no horário letivo, cabendo-lhes o ônus de demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço ou a existência de excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– ALEGAÇÃO DE QUE A ESCOLA RETEVE A TRANSFERÊNCIA DO ALUNO EM VIRTUDE DE INADIMPLÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS ALEGADOS – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA/APELANTE –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE COMPROVA A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR PELA DEMORA NA LIBERAÇÃO DO DOCUMENTO SOLICITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

- Há ilegitimidade ativa quando o autor não for o titular do alegado direito. No caso, é óbvio que o contrato de prestação de serviços educacionais não poderia ser celebrado com o infante, já que não detém capacidade para exercer pessoalmente os atos da vida civil (art. 3.o, CC). Ademais, a criança Apelada é a beneficiária do contrato. Logo, tem legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, pois caso comprovados os fatos alegados, deverá ser o beneficiário da sentença condenatória.

2- O contrato de prestação de serviços educacionais firmados pelas instituições de ensino particular tem natureza nitidamente consumerista. Portanto, a responsabilidade pela falha na prestação do serviço é objetiva e somente é afastada caso a prestadora de serviço educacional comprove que: a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3.o, CDC).
(...)
(RAC n. 1004691-41.2017.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 02.09.20)

No caso concreto, extrai-se do acervo probatório que, no dia 13 de outubro de 2014, o menor
Fabrício Lima Xavier
, à época com nove anos de idade, sofreu agressão física de outro aluno durante o recreio escolar, enquanto se encontrava sob os cuidados da
Escola Prof. Adiles Ramos Tocantins
, mantida pela
Fundação Educacional Júlio Strubling Muller
, ora recorrente.

A agressão resultou em fratura do septo nasal do infante, conforme atestado no
laudo pericial judicial (ID n. 281551382)
, sendo indicado tratamento cirúrgico corretivo para restauração funcional e estética. A narrativa foi corroborada por
provas documentais, boletim de ocorrência e, sobretudo, por testemunhos colhidos em audiência
, destacando-se os depoimentos de Dasya Lilian de Aguiar,

Thuane Ferreira Nunes e Laura Rosa
(ID n. 281551382), funcionárias da instituição de ensino, as quais reconheceram que
não havia supervisão dos alunos no pátio durante o intervalo,
e que
a providência adotada se limitou à troca das vestes do menor
e curativo local, sem qualquer encaminhamento médico ou comunicação imediata aos seus responsáveis legais, por não verificar qualquer gravidade no momento.

Portanto, resta configurado não apenas o
dano
sofrido pelo menor, mas também o
nexo de causalidade
entre o evento danoso e a conduta omissiva da instituição, que se revelou
defeituosa na prestação do serviço
ao deixar de cumprir seu dever de vigilância e de prestar socorro imediato.

Inexistem nos autos elementos hábeis a demonstrar a presença de causas excludentes do nexo causal. Não houve comprovação de culpa exclusiva do agressor ou da vítima, tampouco se trata de evento imprevisível que inviabilizasse a ação preventiva da escola. Ao revés, o cenário descrito revela
falha sistemática no dever de cuidado, guarda e proteção de crianças em idade escolar
, circunstância que agrava a responsabilidade da instituição demandada.

Quanto ao
quantum
fixado a título de danos morais
, o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais
)
revela-se
proporcional e razoável
, atendendo à finalidade de reparação do sofrimento causado ao menor e de reprimenda à conduta da instituição. Não há que se falar em enriquecimento sem causa ou em desproporcionalidade da condenação.

O argumento da recorrente no sentido de que se trata de
entidade filantrópica sem fins lucrativos
não possui o condão de afastar o
dever de reparar os danos causados por sua omissão ilícita
, tampouco se presta como fundamento para redução da indenização, porquanto a obrigação de zelar pela segurança dos alunos é
inerente à prestação do serviço educacional
, sendo irrelevante a natureza jurídica ou a finalidade econômica da mantenedora.

Desta feita, inexistindo fundamento jurídico para a reforma da sentença,
deve ser mantida na íntegra a respeitável decisão de origem
.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários sucumbenciais em favor dos patronos da parte apelada em 2% sobre o valor da condenação
, ficando suspensa a exigibilidade por ser a entidade beneficiária da justiça gratuita.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025